Tribunal: TJES
Processo: 5000344-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO SIQUEIRA ALVES BERMUDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

H
ABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E
PORTE DE ARMA DE USO
PERMITIDO
.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS.

ORDEM DENEGADA.

1.
O
trancamento d
a
ação penal/
inquérito policial
em sede de
habeas corpus
é medida excepcional,
adotada

apenas
quando
restar

demonstrada
de pronto, ou seja,
sem necessidade de
análise profunda
d
e
fatos e provas,

a
atipicidade da conduta, a
presença de alguma causa de
extinção da punibilidade ou
a
usência

de indícios de autoria ou
de
prova
d
a materialidade d
o delito,
não sendo a hipótese dos autos.

2. Preenchidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50
00344
-
23
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: L
EONARDO SIQUEIRA ALVES BERMUDES

AUT
ORIDADE

COATORA: JU
Í
Z
O

DE DIREITO
DA

5
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
L
EONARDO SIQUEIRA ALVES BERMUDES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pel
o

Ju
í
z
o
da
5
ª Vara Criminal de Serra
n
os autos da

A
ção
P
enal
nº 000
2797
-
63
.202
4
.8.08.00
48
.

O
impetrante
alega,
em suma,
que
:
I)

o paciente
foi denunciado
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei. 10.826/03;
II) a defesa requereu a rejeição parcial da denúncia, quanto ao delito de tráfico de drogas, por ausência de justa causa, além da revogação da prisão preventiva do paciente, mas o juízo negou os pedidos.

Foi proferida a d
ecisão indeferindo o pedido liminar
em sede de
P
lantão
Judiciário
, confirmada por este Relator
(ID
11694399
e ID
11719920
).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
11
823009
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID
11
888001
).

Pois bem.

No caso, o
impetrante
defende
a ausência de provas de materialidade delitiva por parte do paciente,
pois a denúncia foi
oferecida
em razão da

apreensão de um caderno com anotações não relacionadas
ao
tráfico de drogas,
além
de 01 (uma) única bucha de maconha
, em contrariedade ao entendimento firmado pel
o Supremo Tribunal Federal no Tema
nº 506, de modo que requer o trancamento da ação penal originária.

A
denúncia (
ID 11694407)
dá conta de que
policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa
(DHPP)
, após receberem informaç
ões
de que
no
imóvel
nº 20, da Rua Custódio Varejão, no bairro Costa Dourada, em Serra-ES, havia uma pessoa envolvida em um evento criminoso ocorrido no dia 23/11/2023 no bairro Nova Almeida,
quando
três pessoas foram assassinadas e oito pessoas feridas,
e se deslocaram até o endereço, a fim de verificar a veracidade d
a informação
.

Co
nsta
que, após chegar
no
local

e chamar várias vezes pelos moradores
, os agentes foram atendidos pela esposa do paciente,
que ao ser questionada sobre o paradeiro de seu companheiro L
eonardo
, respondeu que ele não se encontrava.

Ocorre que os policiais visualizaram através de uma janela, uma pessoa no interior d
o imóvel
, com uma arma de fogo de cano longo nas mãos.

Diante da situação
flagrancial,
adentraram
na residência
, onde detiveram
o paciente
e apreenderam
a
espingarda calibre 12, modelo 586.2, fabricação industrial, de repetição, n
º
de série ALJ3509797 e 08 (oito) munições
do mesmo calibre
, no quarto do casal.

Além disso,
ao realizarem buscas
no local
,
os agentes da lei
encontraram e apreenderam 01 (um) pedaço
de maconha
, 02 (dois) aparelhos celulares,

um deles um Iphone quebrado no meio, que
pertenceria a Leonardo,
um caderno contendo anotações referentes ao tráfico de drogas, além da motocicleta Honda PCX 150 DLX ABS, placa SFQ-3D85 na garagem e o veículo Ford/Ecoesport FSL AT1.6B, placa PPR-4A73, estacionado
em frente ao imóvel.

Consta que o paciente confessou à autoridade
policial
ter
adquiri
do
o armamento e as munições apreendidas pelo valor de R$ 7.000,00 (
S
ete mil reais) em espécie.
Assumiu ainda
a propriedade do entorpecente,
que seria destinado ao próprio consumo.

P
ois bem.

Como cediço,
o
trancamento de ação penal/
inquérito policial
em sede de
habeas corpus
é medida excepcional
,
adotada

apenas
quando
restar

demonstrada
de pronto, ou seja,

sem necessidade de
análise profunda
d
e
fatos e provas
,

a
atipicidade da conduta, a
presença de alguma causa de
extinção da punibilidade ou
a
usência

de indícios de autoria ou
de
prova
d
a materialidade d
o delito.

Após analisar os autos, entretanto, não verifico qualquer mácula a ser reconhecida. Isto porque, contrariamente ao alegado pelo impetrante, o paciente não foi preso apenas por causa da droga e de um caderno de anotações “não relacionadas ao tráfico”, mas também em decorrência da
apreensão da
arma e das munições,
demonstrando
que a tese defensiva encontra-se em descompasso com as provas até então
apresentadas
,
não havendo que se falar em ilegalidade no recebimento da denúncia, tampouco em trancamento da ação penal.

Como bem destacado no Parecer Ministerial, inexiste flagrante vício de nulidade, mormente considerando-se o “item 5” da Tese do Supremo Tribunal Federal, firmada sob o Tema 506 - Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal,
ipsis litteris
:

“
(...) 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido,
quando presentes

elementos que indiquem intuito de mercancia
, como a forma de acondicionamento da droga,
as circunstâncias da apreensão
, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (...)”

Nessa linha de raciocínio, prossegue o ilustre Procurador de Justiça,
“
notório que a
apreensão concomitante do caderno de anotações comerciais, de artefatos e arma de fogo e munições indica a merca
ncia ilícita
, como vem decidindo os tribunais pátrios, restando por configurada, in casu, a exceção contida no item 5 do Tema 506.”
(g.n.)

Em p
rosseguimento, destaco que
a
prisão
preventiva
se mostra cabível,
já que o paciente
está
respondendo
pela prática de

tráfico de drogas
e
porte de arma de fogo de uso
permitido
,
sendo certo que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06
prevê a
pena máxima

em abstrato superior

a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que
o
habeas corpus
não é a
via processual adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Todavia, é necessário reputá-los presentes no momento, sobretudo pe
l
a
s

provas até então produzidas.

Portanto
, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Quanto ao
periculum libertatis
,

o
juízo d
estacou
que a prisão preventiva deve ser mantida
para garantia da ordem pública,
aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
,
tendo em vista a gravidade concreta da conduta

e o risco de reiteração delitiva.

Dessa forma, constato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento,
a
aparente legalidade
da decisão que manteve a prisão cautelar do paciente.

À luz do
exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)